Tribunal: TJDFT
Processo: 0723967-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723967-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: EFRAIM JULIO DOS SANTOS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. para reformar a decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por EFRAIM JÚLIO DOS SANTOS SILVA, que inverteu o ônus da prova, com base no Código de Defesa do Consumidor. A parte agravante sustenta, em síntese, que não estariam presentes os requisitos para a inversão do ônus probatório previstos no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Afirma que as alegações do autor, ora agravado, carecem de verossimilhança, uma vez que as provas dos autos demonstram que o réu assinou digitalmente, com biometria facial, não apenas o contrato de financiamento, mas também outros instrumentos que detalhavam a operação de crédito, afastando a tese de que acreditava se tratar de mera simulação. Argumenta que a prova sobre eventual vício de consentimento compete a quem alega, e que a decisão agravada lhe impõe o ônus de produzir prova negativa, ou seja, de que não houve vício na manifestação de vontade do consumidor. Aponta, ainda, que a cobrança de IOF e despesas de emitente são decorrência legal e contratual da operação de crédito, prescindindo de outras provas. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para sustar a eficácia da decisão recorrida e, no mérito, a reforma da decisão agravada para afastar a inversão do ônus da prova. Preparo regularmente recolhido (Num. 72940058 e Num. 73138580). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Conforme o parágrafo único do artigo 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa pelo relator se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, em cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar. A probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) evidencia-se pelos argumentos e documentos apresentados pela parte agravante. A controvérsia central reside na distribuição do ônus de provar a validade do consentimento do consumidor ao firmar contrato de financiamento por meio digital. A decisão agravada inverteu o ônus da prova com base no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, por vislumbrar a verossimilhança das alegações do autor e sua hipossuficiência técnica. Contudo, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, e não o isenta de produzir um lastro probatório mínimo dos fatos constitutivos de seu direito, especialmente quando a parte contrária apresenta elementos de prova robustos em sentido oposto. No caso, a instituição financeira agravante juntou aos autos não apenas o contrato de financiamento, mas também outros documentos assinados pelo agravado, como a proposta de adesão a seguro, o orçamento detalhado da operação de crédito e a ficha cadastral com declaração expressa do propósito de obter o crédito. Tais documentos, assinados com validação por biometria facial, fragilizam, em um primeiro momento, a alegação de que o consumidor acreditava se tratar de uma simples simulação. A discussão, em sua essência, gira em torno de um alegado vício de consentimento. A jurisprudência tem se consolidado no sentido de que o ônus de comprovar o vício (erro, dolo, coação) recai sobre a parte que o alega. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO CONSENTIMENTO. DOLO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE INTENÇÃO E MÁ-FE SUFICIENTES A JUSTIFICAR O ENGANO DA VÍTIMA. VÍCIO OCULTO. VÍCIO REDIBITÓRIO. DECADÊNCIA PRONUNCIADA. CONSUMAÇÃO DO PRAZO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O dolo, no âmbito dos vícios de consentimento arrolados pelo Código Civil (artigos 145 a 150), pode ser definido como o artifício de que alguém se utiliza para induzir outrem a praticar um ato jurídico que lhe é desfavorável. 2. Para que fique configurada a ocorrência de tal vício de consentimento, a doutrina e a jurisprudência exigem que a conduta dolosa tenha sido a causa determinante do ato jurídico e que tenha tido intenção e má-fé suficientes a justificar o engano da vítima. 3. No caso, a autora não teve êxito em comprovar a caracterização do vício de consentimento alegado. 4. Ainda que o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor trate da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, observada a hipossuficiência probatória ou a verossimilhança de suas alegações, tal regramento não retira da parte beneficiária o dever de produzir elementos mínimos necessários ao suporte de suas argumentações. 5. Ante a ausência de demonstração da existência do ato ilícito, consubstanciado na existência de vício de dolo na realização do negócio jurídico, inviável se mostra a pretensão de anulação do contrato. 6. No mais, correta a sentença que pronunciou a decadência em relação à alegação de vício redibitório, pois ultrapassado o prazo de 90 (noventa) dias previsto no art. 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Recurso desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 1917649, 0724441-23.2023.8.07.0003, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 18/09/2024.)” “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO DA CONTRATANTE. IMPERTINÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A despeito da aplicação das normas previstas no CDC, em especial ao art. 6o, VIII, o qual prevê a inversão do ônus probatório, o consumidor não está isento da produção de provas mínimas do fato por ele alegado, além de exigir, para sua caracterização, a verossimilhança das alegações. 2. Na hipótese, não se vislumbra a existência de quaisquer vícios no consentimento exarado ao contratar, seja por erro, seja por ignorância da contratante, ou má-fé da instituição requerida. A declaração de vontade só estaria viciada com a presença de prova relevante, suficiente a demonstrar que a autora não detinha condições de externar tal declaração de vontade. Instada a demonstrar qualquer indício de prova do alegado vício de vontade, a autora não o fez, não justificando a declaração de inexistência do negócio jurídico e procedência dos pedidos derivados. 3. Apelação conhecida e provida para julgar improcedentes os pedidos. (Acórdão 1859386, 0705302-79.2023.8.07.0005, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2024, publicado no DJe: 22/05/2024.)” A manutenção da decisão agravada imporia à parte agravante o ônus de produzir prova de fato negativo, qual seja, a ausência de vício do consumidor no momento da contratação, o que configura a chamada "prova diabólica" e corrobora o perigo de dano (periculum in mora). Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, no que tange à inversão do ônus da prova, até o julgamento final deste recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator